Tribunal: STF
Processo: RE 1367705
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



      



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E RAT. INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO E IMPOSTO DE RENDA. LEGALIDADE.



    […]



    3. Na dicção do art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, a contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título [...] destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.



    4. Note-se que a expressão "a qualquer título", prevista no referido dispositivo legal denota a amplitude da base contributiva da Previdência Social, somente estando fora de sua incidência as verbas que se enquadrem nas hipóteses do art. 28, § 9°, da Lei 8.212/91, que, em regra, possuem caráter indenizatório.



    5. Nesse contexto legal, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que somente devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo empregador parcelas expressamente previstas no artigo 28, § 9º, da Lei 8.212/91, ou parcelas revestidas de caráter indenizatório ou previdenciário, o que não é o caso da contribuição previdenciária do empregado/autônomo e do IRRF. Nesse sentido: REsp 1.230.957/RS, Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção em 26/02/2014; TRF5, 0802143-03.2019.4.05.8401, Des. Roberto Machado, 1ª T., j. 14/05/2020; TRF5, 0800634-03.2020.4.05.8401, Des. Federal Cid Marconi, 3ª T., j. 16/12/2020; TRF1, 00298113420144013400, Des. Fed. Novély Vilanova, 8ª T., DJe 14/02/2020; TRF1, 00210297220134013400, Des. Fed. Âgela Catão, 7ª T., DJe 20/10/2017, TRF1, 00027678820164013814, Des. Fed. Convocado Eduardo Morais da Rocha, DJe 01/09/2017.



    6. Em verdade, o contribuinte da contribuição previdenciária patronal (empregador) é distinto da pessoa física (empregado). Os valores descontados a título de IRRF e contribuição do segurado representam valores pagos ao empregado, isto é, fazem parte da remuneração bruta do trabalhador, sendo certo que a empresa impetrante figura apenas como responsável na relação tributária, que lhes impõe o dever de retenção da contribuição previdenciária do empregado, não podendo tais valores ser utilizados para reduzir a base de cálculo sobre a qual incide a contribuição a cargo da empresa.



    7. Desse modo, fora das hipóteses de exclusão legal e de verbas revestidas de natureza indenizatória, não se pode pretender reduzir a base de cálculo da contribuição previdenciária, sem que haja lei específica, regulando a matéria, sob pena de ofensa aos arts. 150, § 6º da CF, 111 e 176 do CTN.



    8. Apelação improvida.



     



     2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, I, a; e 201, § 11, ambos da CF. Sustenta que os valores retidos pelo empregador, na qualidade de responsável tributário (IRRF e contribuição do empregado) não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao SAT/RAT e das contribuições sociais devidas a terceiros.



      



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com base na interpretação de normas infraconstitucionais e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se trecho do julgado proferido na origem:



     



    Note-se que a expressão "a qualquer título", prevista no referido dispositivo legal denota a amplitude da base contributiva da Previdência Social, somente estando fora de sua incidência as verbas que se enquadrem nas hipóteses do art. 28, § 9°, da Lei 8.212/91, que, em regra, possuem caráter indenizatório.



    Nesse contexto legal, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que somente devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo empregador parcelas expressamente previstas no artigo 28, § 9º, da Lei 8.212/91, ou parcelas revestidas de caráter indenizatório ou previdenciário, o que não é o caso da contribuição previdenciária do empregado/autônomo e do IRRF.



    Nesse sentido: REsp 1.230.957/RS, Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção em 26/02/2014; TRF5, 0802143-03.2019.4.05.8401, Des. Roberto Machado, 1ª T., j. 14/05/2020; TRF5, 0800634-03.2020.4.05.8401, Des. Federal Cid Marconi, 3ª T., j. 16/12/2020; TRF1, 00298113420144013400, Des. Fed. Novély Vilanova, 8ª T., DJe 14/02/2020; TRF1, 00210297220134013400, Des. Fed. Âgela Catão, 7ª T., DJe 20/10/2017, TRF1, 00027678820164013814, Des. Fed. Convocado Eduardo Morais da Rocha, DJe 01/09/2017.



     



    4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 8.212/91), providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto da Constituição, se existir, será meramente indireta ou reflexa.



     



    5. Ademais, esta Corte vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. (RE 1.013.951-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



     



     AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.007.651-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



     



    6. Por fim, é oportuno ressaltar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.260.750, de relatoria do Min. Presidente, decidiu que a questão acerca da incidência de contribuição previdenciária com base na habitualidade ou na natureza jurídica da verba tem caráter infraconstitucional. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”.



     



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     



    Publique-se.



      Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator